Tribunal: STF
Processo: ARE 1366472
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14):



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA MINISTÉRIO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO VISANDO À CRIAÇÃO DE AVESTRUZES (ESTRUTIOCULTURA) COM FINS COMERCIAIS. CELEBRAÇÃO QUE OSTENTA, NA VERDADE, CARACTERÍSTICAS DE CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO QUE, ADEMAIS, NÃO PROPICIOU O RETORNO FINANCEIRO AMPLAMENTE GARANTIDO PELA EMPRESA GESTORA DO CONDOMÍNIO. SITUAÇÃO DE PREJUÍZO INDISCUTÍVEL AO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA GESTORA PARA QUE SEUS SÓCIOS ARQUEM COM A RESPONSABILIDADE DE PROMOVER O REEMBOLSO DOS VALORES JÁ INVESTIDOS E DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AOS CONSUMIDORES LESADOS. NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO 1 2APELANTE, BEM COMO ÀQUELE INTERPOSTO, EM CONJUNTO, PELOS 2, 3' E 4' APELANTES.”



    Embargos de declaração desprovidos (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXII, LIV e LV; e 7º, IV, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, a ausência de dano moral indenizável, a não configuração de relação de consumo na formação do condomínio como relação contratual e a consequente impossibilidade de desconstituição da personalidade jurídica e responsabilização pessoal dos sócios, bem como inconstitucionalidade da vinculação do valor da indenização por danos morais ao salário mínimo (eDOC 19).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ negou seguimento ao recurso extraordinário por óbice das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da apelação, assim asseverou o Tribunal de origem (eDOC 14, p. 7-20):



    “Certo é que as razões recursais apresentadas nesta demanda reproduzem, quase que ipsis litteris, aquelas por eles apresentadas no feito ordinário. 



    Assim, a fundamentação exarada na demanda em apenso, seja em relação às preliminares ou em relação às questões meritórias, são aqui adotadas integralmente. 



    (…)



    Examinando o contrato celebrado pelos litigantes bem se pode constatar que não há sequer um objeto certo e definido, sobre o qual o conjunto de proprietários exerceria o seu direito em estado de comunhão.



    (…)



    Se não há como reconhecer no referido instrumento qualquer traço de constituição de condomínio, pode-se perfeitamente afirmar que ele ostenta natureza de oferta pública de Contrato de Investimento Coletivo. 



    Como se sabe, no Contrato de Investimento Coletivo (CIC) há uma captação pública de recursos do investidor, que são aplicados num empreendimento implantado e gerenciado pelo Empreendedor, o qual promete distribuir os Lucros dela originados, tendo como público alvo pessoas físicas que se interessam por ativos agropecuários. 



    Nessa trilha, tais contratos constituem, na verdade, distribuição pública de valores. 



    (…)  



     



    Sento assim, é perfeitamente possível discutir se o instrumento contratual-em tela reveste-se de natureza de Contrato de Investimento Coletivo. 



    Por este ângulo, dúvida não há de que a atração de investidores para constituir o que denominou "Condomínio" se deu través de oferta pública.



    (...)



    Indubitável pois, a configuração de um chamariz.



    (...)



    Em suma, criou-se mais que uma expectativa, criou-se uma certeza no sentido de que a criação de avestruzes daria retorno seguro, propiciando ao investidor uma espécie de redenção econômico-financeira. 



    A hipótese é realmente de publicidade enganosa, prevista no § 1°, do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, o qual a define como sendo aquela que induz ao erro o consumidor.



    (...)



    Porém, aos fatos narrados neste feito aplicam-se, indubitavelmente, as duas cláusulas gerais contidas no artigo 28 CDC: desvio da finalidade da empresa Ré (caput); a personalidade da empresa Ré é um obstáculo ao "ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (parágrafo 5º).  



      Daí que a excepcionalidade está presente no caso sub examine, ensejando, então, a atribuição de condutas e responsabilidade diretamente aos sócios e não à pessoa jurídica.”



    Nesse contexto, conforme depreende-se da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à configuração de contrato de consumo e quanto à desconsideração da personalidade jurídica, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DÉBITOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1361058 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 Public 7.4.2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco para interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1322253 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 Public 1º.9.2021)



    Ademais, examinando os autos, verifica-se que a decisão recorrida não utilizou o salário mínimo como indexador dos valores indenizatórios, mas, tão somente determinou sua utilização para quantificar a indenização, sem determinar, portanto, qualquer correção automática dos valores pelo reajuste anual do salário mínimo.



    Dessa forma, o ato objurgado não afrontou o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, apresentando-se de acordo com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se verifica nos seguintes precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL – VALOR MONETÁRIO DA INDENIZAÇÃO EXPRESSO EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1156776 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, DJe 27.6.2019)



    Por fim, quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso nos termos dos art. 932, IV, alíneas “a” e “b”, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente